Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS. VICIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores para (i) anular o contrato particular de prestação de serviços hemoterápicos formalizado entre a segunda autora e a parte ré no dia 01/04/2021 e (ii) condenar a ré a pagar à primeira autora o valor de R$ R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais; e para julgar improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretende a anulação do contrato particular de prestação de serviços hemoterápicos e a condenação da empresa ré a lhes pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que o pai do primeiro autor (Marcio) estava internado, motivo pelo qual a segunda autora (Fernanda) foi fazer uma visita ao sogro na UTI. Durante a visita, a segunda autora foi abordada pela equipe do hospital, que lhe falou que era preciso fazer uma transfusão de sangue no paciente devido a seu estado grave de saúde. Assim, ela assinou o documento sem ler e sem questionar. Posteriormente, a segunda autora foi surpreendida pela cobrança dos serviços hospitalares e, diante do não pagamento, seu nome foi negativado nos sistemas de crédito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Apesar de intimados, os autores não apresentaram contrarrazões.
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade ativa dos autos trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que os autores se enquadram no conceito de destinatários finais dos serviços médicos e laboratoriais prestados pela ré, devendo ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Se as evidências indicam que a segunda autora foi induzida a acreditar que se tratava de documento autorizando o serviço médico urgente em seu sogro, tendo sido omitida a informação de que era um contrato em que ela se tornava a responsável financeira do paciente, evidencia-se a captação maliciosa da vontade e a configuração de vício de consentimento (dolo) pela indução da segunda autora em erro, ainda mais pela sua situação de vulnerabilidade em acreditar que se tratava de medida urgente para salvar o seu sogro que estava acometido em estado grave de saúde.
7. A empresa ré não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, deixando de comprovar que obteve o livre consentimento da autora para a execução dos serviços (art. 373, II, do CPC/2015).
8. Assim sendo, entendo que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao status anterior, com base no art. 171, inc. II, do CC. Logo, improcedente o pedido contraposto.
9. Verifica-se que o juízo a quo (de origem) reconheceu que o primeiro autor (Márcio) não participou da relação obrigacional e não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito, motivo pelo qual não sofreu dano extrapatrimonial. Porém, condenou a ré ao pagamento de danos morais a ele (primeiro autor). Percebe-se, portanto, evidente contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, devendo esta ser reformada para constar o pagamento dos danos morais à segunda autora(Fernanda), pessoa que assinou o contrato de prestações de serviços e que teve o nome negativado indevidamente, de modo a ensejar danos morais na modalidade in re ipsa (presumido).
10. Por fim, destaca-se que o recurso foi interposto apenas pela ré, não se tratando de reformatio in pejus, porquanto se mantém a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos moral, conforme consignado na sentença, fazendo-se ajuste tão somente à pessoa correta, qual seja, a segunda autora (Fernanda).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, apenas para sanar a sua contradição, onde se lê “(...) b) Condenar a ré a pagar à primeira autora o valor de R$ R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da data do evento danoso (06/07/2021 – data da inscrição indevida no SPC), e correção monetária pelo INPC da presente data. (...)”, leia-se “(...) b) Condenar a ré a pagar à segunda autora (Fernanda) o valor de R$ R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da data do evento danoso (06/07/2021 – data da inscrição indevida no SPC), e correção monetária pelo INPC da presente data. (...)”.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.